Tribunal: TJES
Processo: 5002158-92.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-92.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILARIA SANTOS SOARES
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO CLARA NO REGULAMENTO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. DESISTÊNCIA UNILATERAL. DEVOLUÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002158-92.2021.8.08.0038

Recorrente: HILARIA SANTOS SOARES

Recorrida: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO CLARA NO REGULAMENTO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. DESISTÊNCIA UNILATERAL. DEVOLUÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por HILÁRIA SANTOS SOARES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula, restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, proposta em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A Recorrente alegou ter sido induzida a erro por preposto da administradora, com promessa de contemplação em 180 (cento e oitenta) dias e omissão quanto à necessidade de análise de crédito e apresentação de avalista para a liberação da carta de crédito, o que a impediu de usufruir do bem após a contemplação por lance.

2.
Contrarrazões (ID 14220811) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia consiste em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço em razão de promessa enganosa de contemplação imediata; (ii) se houve omissão informacional quanto aos requisitos de análise de crédito e garantias (avalista) para a liberação da carta de crédito; (iii) se há direito à rescisão do contrato, à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais; e (iv) ou se deve prevalecer a regra legal e jurisprudencial que impõe a restituição das parcelas em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente pontuo que a presente demanda está dentro do limite previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, eis que o proveito econômico almejado da parte é de R$ 22.729,78, e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça externado pelo IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 é no sentido de que o valor da causa nas ações de consórcio deve corresponder ao proveito econômico pretendido e não o valor total do contrato. Assim, competente o sistema dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda.

5.
A relação jurídica está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva pelo vício na prestação de serviços. Conforme preveem os artigos 6º, III e VIII, 14, 31, 47 e 54, § 4º do CDC, cabe ao fornecedor prestar informações claras, precisas e ostensivas, bem como provar a regularidade do serviço prestado quando invertido o ônus da prova.

6.
No presente caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato, contém cláusulas expressas no sentido de que não há garantia de contemplação antecipada. Além disso, a recorrente afirma no exórdio que
“[...] só foi contemplada após ofertar lance livre de quase 50% do valor do crédito, entretanto não pôde fazer jus ao crédito, pois estava desempregada e não possuía avalista.”

7.
De outro lado, a autora não apresentou qualquer elemento idôneo capaz de corroborar sua alegação promessa de contemplação rápida. Ausente prova mínima de que houve vício de consentimento, não há como acolher a tese de erro substancial.

8.
No que concerne à alegada omissão quanto à necessidade de análise de crédito ou apresentação de avalista, observa-se que tais exigências decorrem do art. 14 da Lei nº 11.795/2008, que determina a previsão contratual das garantias necessárias à utilização da carta de crédito. Tais condições estão expressamente previstas no Regulamento anexo à Proposta de Participação, especialmente no Capítulo XX – “Garantias” (Cláusulas 45 e 49), o qual prevê a possibilidade de exigência de fiador caso o consorciado não comprove renda mínima compatível, equivalente a três vezes o valor da parcela. A análise da capacidade econômico-financeira e a eventual exigência de garantias adicionais configuram, portanto, requisitos legítimos e inerentes à segurança e à proteção da coletividade do grupo consorcial. Assim, não se verifica omissão informacional ou indução em erro, uma vez que tais condições estavam claramente descritas no regulamento contratual, cujo conhecimento é presumido do aderente.

9.
Quanto à restituição das parcelas pagas, aplica-se o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e a tese fixada no Tema 312 do STJ, segundo a qual o consorciado desistente tem direito à devolução de valores
somente até 30 dias após o encerramento do grupo
. Inviável, portanto, a restituição imediata.

10.
Esse também é o entendimento consolidado pelo
Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal
, segundo o qual:

“É devida à restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015.”

11.
Por fim, inexistindo ilicitude contratual ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para indenização por danos morais, vez que não demonstrada violação a direito da personalidade, mas mero inadimplemento contratual inexistente.

12.
Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “Nos contratos de consórcio, a mera alegação de promessa de contemplação imediata, desacompanhada de prova idônea, não caracteriza vício de consentimento. Nessas hipóteses, a restituição das parcelas somente é devida em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312/STJ, sendo incabível a anulação contratual ou a indenização por danos morais.”

2. “A análise da capacidade econômico-financeira e a exigência de garantias adicionais, como avalista, para a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, não configuram omissão informacional ou vício de consentimento quando tais condições estão expressamente previstas no Regulamento do Consórcio, sendo requisitos legais e inerentes à proteção do interesse da coletividade do grupo.”

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 31, 47 e 54, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 14 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 312; TJES, IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)